Tribunal: TJMT
Processo: 1045157-09.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045157-09.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOHANNA KEVELLYN DEL COMPARE DE SOUZA - CPF: 033.064.931-04 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECONHECIDA NA SENTENÇA
– MANUTENÇÃO –
RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ – NÃO PROVIMENTO –
MAJORAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA – VIABILIDADE –
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA

– APLICAÇÃO DE MULTA (
art. 1.021, §4º, do CPC)

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento à Apelação
interposta pela agravante e majorou a verba honorária.

A agravante aduz que
“o Nobre Julgador entendeu em afastar de ofício a sucumbência recíproca atestada no primeiro grau, condenando a seguradora integralmente ao valor dos honorários advocatícios fixados anteriormente”
.

Relata que
“pelo que se depreende, efetivamente não pode e nem deve prevalecer a decisão monocrática, pois em desacordo com legislação processual, razão pela qual a sentença do Juízo a quo merece ser mantida, no tocante a distribuição da sucumbência, especialmente aos honorários advocatícios, devendo a agravante arcar com 50% dos honorários arbitrados”
.

Ao final prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que inicialmente a Ação foi julgada parcialmente procedente para condenar a ré, Seguradora, a pagar R$262,12 pelas despesas médicas, acrescidos de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação, bem como os honorários advocatícios fixados em R$1.200,00, devendo cada parte arcar com 50% desse valor em virtude da sucumbência recíproca, vedada a compensação (ID. 173800268). Em seguida interpôs Recurso dessa decisão, porém não provido.

Por consequência, foi majorado o ônus sucumbencial por ela devido para R$1.300,00 (art. 85, § 11, do CPC).

Contudo, como já registrado na monocrática, a majoração incidiu apenas na metade desse valor (R$650,00), em razão da sucumbência recíproca reconhecida na sentença.

Logo, a agravante não foi condenada a arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Ademais, verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação também da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho ao agravante à multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023